Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800169-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM, APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO.
Tendo em vista que cessada a alegada coação ilegal, em razão da concessão da prisão domiciliar ao paciente, na origem, deve ser julgado prejudicado o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP. Habeas Corpus prejudicado. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, julgar
PREJUDICADO

o writ, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
- Proc. Nº
0013778-56.2008.8.14.0401

-
alegando a defensora pública impetrante, em resumo, que o
paciente, cumpre sua pena no regime fechado, e, atingindo os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, postulou a progressão de regime para o semiaberto, entretanto, até a data presente, os autos se encontram paralisados, sofrendo, assim, constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização do exame criminológico.

Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão da ordem, para deferir a progressão pretendida.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 34/36-ID Num 4
374937
), com a douta Procuradoria de Justiça opinando pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada.

VOTO

Como visto, pretende a nobre defensora pública, basicamente, que o Tribunal conceda ao paciente, a progressão de regime, que diz ela, impetrante, fazer jus o paciente, ainda pendente de apreciação, o qual aguarda o cumprimento de diligências para a formação do convencimento do Juízo.

De início, vale ressaltar que o paciente cumpre pena de 26 anos e 02 meses de reclusão, em razão de condenações pela prática de 04 (quatro) crimes de roubos, crimes esses, marcados pela violência e grave ameaça contra pessoa, e, segundo o Juízo, amparado em permissivo legal e sumular, após conceder benefícios de saídas temporárias, determinou a realização de exame criminológico.

Porém, em consulta realizada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatou-se que, no dia 12.02.2021, o Juízo concedeu a progressão de regime pretendida.

Cuida-se de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no writ constitucional , impetrado no dia
13.01.2021
.

Desta feita, cessada a alegada coação ilegal, deve ser julgado prejudicado o presente
writ
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 26/02/2021